Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009236-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDEMAR DE PAULA TEIXEIRA FILHO - CPF: 260.667.421-91 (RECORRENTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009236-41.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:
12/07/2022

Origem:
5° Juizado Especial Cível

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Valdemar de Paula Teixeira Filho

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Ordem de pauta:
16

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DE ENERGIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor postula a indenização por danos morais, em razão de suspensão no fornecimento de energia elétrica durante
6 (seis) dias
em sua Unidade Consumidora n. 6/
352703-3.

2.

Em suas alegações iniciais, o consumidor, alega que a suspensão se deu em 30/01/2021, de modo que entrou em contato com a concessionária de energia pelo canal de atendimento via
WhatsApp
, por meio do qual tomou conhecimento que sua Unidade Consumidora estava inativa.

3.

Narra que compareceu em uma das agências de atendimento da reclamada e lhe foi informado que a UC
6/
352703-3 estava cancelada desde o dia 02/12/2020 e assim, deveria solicitar nova instalação de Unidade consumidora.

4.

Sustenta que a ligação de energia foi condicionada ao pagamento de 02 (duas) faturas de energia elétrica em nome de Ronaldo Queiroga Santa Rita
, unidade consumidora n.o 6/3112916-6, tendo que assinar termo de confissão de dívida no valor de R$ 757,65 (setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), sem maiores justificativas.

5.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como declarou a inexistência do débito referente à confissão de dívida firmada pela reclamante no valor de
R$ 757,65 (setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

6.

Em sede recursal, a empresa de energia defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

8.

Em que pese a alegação da ré, esta não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), pois não ficou comprovada a legalidade da alteração unilateral da unidade consumidora, do mesmo modo, não impugnou as reclamações anexadas na exordial, tampouco comprovou que a religação da energia elétrica se deu em tempo hábil.

9.

Dano moral fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022